Tribunal: STF
Processo: Ext 1261
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA REQUERIDA PELO GOVERNO DA ITÁLIA. REGULARIDADE FORMAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO QUANTO AO CRIME DE EVASÃO SEM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA POR FALTA DE TIPICIDADE NO BRASIL. DEFERIMENTO DO PLEITO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DIANTE DA PREVISÃO DE CAUSA ESPECÍFICA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PREVISTA EM TRATADO BILATERAL



    1. Extradição executória requerida pelo Governo da Itália com fundamento no Tratado Bilateral entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, promulgado pelo Decreto n° 863/93.



    2. Condenação do requerido por tráfico de entorpecentes e por evasão em sentença transitada em julgado proferida pelo Poder Judiciário do país requerente.



    3. Regularidade formal do pedido. Nota Verbal acompanhada da ordem de execução da sanção penal, de cópia da legislação italiana pertinente, da sentença e de decisão de unificação das penas, com a correspondente tradução. Cumprida a ordem de prisão preventiva, o requerido foi interrogado e apresentou defesa.



    4. Pedido de extradição indeferido em relação ao crime de evasão. Ausência de dupla tipificação, pois o art. 352, do Código Penal Brasileiro , exige que a evasão ocorra com violência contra pessoa. 



    5. Pedido de extradição deferido quanto ao crime de tráfico de entorpecentes. O requerido tem nacionalidade italiana e teve sua extradição requerida para efetivação de execução de pena privativa de liberdade, imposta por Tribunal competente, por crime previsto na legislação penal de ambos os países signatários de Tratado de Extradição. O Brasil não é competente para julgamento do crime, que não tem natureza política.



    6. Não ocorrência de prescrição da pretensão executória na Itália e no Brasil em relação ao crime de tráfico e entorpecentes. No que se refere à aplicação da lei penal brasileira, houve interrupção do prazo prescricional quando do recebimento do pedido de extradição, na forma prevista no Tratado Bilateral entre o Brasil e a Itália.